Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Há omissão a ser sanada quando o acórdão não especifica a base de cálculo dos honorários advocatícios após a reforma da sentença.
3. Com a reforma da sentença e a existência de condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, não mais sobre o valor da causa.
4. Os honorários advocatícios devem ser calculados em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional conforme a sucumbência recíproca determinada: 25% a cargo do agravado e 75% a cargo da agravante.
5. A exigibilidade das custas e honorários atribuídos à parte beneficiária da justiça gratuita fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.